Tribunal: TJPA
Processo: 0807104-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807104-38.2026.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DIAS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI GRAVOSO. EMBOSCADA E PREMEDITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. RISCO DE EVASÃO. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, contra decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva. Sustenta a impetração ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, ausência de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) a existência de fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (iv) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciados pela prova da materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, consistentes em boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais e registros de câmeras de monitoramento.

4. A gravidade concreta do delito foi evidenciada pelo modus operandi especialmente reprovável, consistente em suposta emboscada previamente arquitetada, mediante simulação de negociação imobiliária para atrair a vítima a local ermo, culminando em execução mediante disparos de arma de fogo.

5. A conveniência da instrução criminal encontra respaldo na existência de testemunha ocular considerada relevante para a elucidação dos fatos, circunstância apta a justificar cautela jurisdicional reforçada para preservação da higidez probatória.

6. A garantia da aplicação da lei penal também restou demonstrada diante da captura do paciente em outro Estado da Federação após os fatos investigados, circunstância indicativa de risco concreto de evasão.

7. A contemporaneidade do periculum libertatis não exige imediatidade absoluta entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a persistência concreta dos riscos processuais legitimadores da custódia cautelar.

8. Inviável o reconhecimento da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada, de forma fundamentada, a inadequação das providências previstas no art. 319 do CPP diante da gravidade concreta do caso.

9. Questões relacionadas à fragilidade probatória, individualização da conduta e aprofundamento da análise de autoria demandam incursão incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi especialmente reprovável constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. A existência de testemunha ocular relevante e o risco concreto de evasão justificam a manutenção da custódia cautelar para preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal. 3. A contemporaneidade do periculum libertatis decorre da persistência atual dos riscos processuais previstos no art. 312 do CPP, não se exigindo imediatidade temporal absoluta entre o fato e a decretação da prisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, incisos I, IV e V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer da ordem, e denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
RONALDO DIAS SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0801220-05.2026.8.14.0040, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
, em razão de homicídio ocorrido em 06/01/2026, no município de Parauapebas/PA. Segundo a narrativa acusatória, o paciente teria agido em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, mediante emboscada previamente arquitetada, culminando na execução da vítima por disparos de arma de fogo.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada acerca do periculum libertatis; que a gravidade abstrata do delito não se confunde com necessidade cautelar; a deficiência de fundamentação da decisão coatora, por ausência de enfrentamento substancial dos argumentos defensivos.

Alega a inexistência de contemporaneidade do perigo e de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a ausência de risco concreto à instrução criminal, considerando o encerramento do inquérito policial, a oitiva das principais testemunhas e o oferecimento da denúncia; que o deslocamento territorial do paciente ocorreu antes da decretação da prisão e não configura, por si só, fuga apta a justificar a segregação cautelar; ; e a ausência de fundamentação idônea quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida em 29/03/2026 pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, que atuou nos autos em substituição, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 30/04/2026, através do Ofício nº 30/2026-GAB, que esclareceu:

“(...)
Narra a denúncia o seguinte: “Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de janeiro de 2026, por volta das 09h05min, na altura da Estrada de Ferro Carajás, nas proximidades do Pátio Ferroviário, localidade de Palmares Sul, zona rural deste município e comarca de Parauapebas/PA, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios e unidade de ações com um terceiro indivíduo até o momento não identificado, matou, de forma cruel e traiçoeira, a vítima Sidiclei da Silva Alves, mediante disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax, conforme atestam o Boletim de Ocorrência, o Relatório de Local de Crime e os laudos periciais acostados aos autos. Segundo apurou-se, o denunciado e a vítima eram amigos e comparsas na prática de estelionatos e jogos de sinuca, contexto no qual Ronaldo acumulava dívida de aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) com Sidiclei, conforme relatado por Jaiane Martins Pereira de Oliveira, então companheira da vítima (ID 166563578 - Pág. 24). Na noite anterior ao crime, o denunciado forjou uma negociação imobiliária para atrair a vítima ao local ermo onde a emboscada foi preparada. Na manhã seguinte, Sidiclei buscou Ronaldo e ambos seguiram no veículo da vítima, um Fiat/Mobi vermelho, placa GJG-5449, em direção à Palmares, conforme registrado por câmeras de monitoramento, que flagraram o denunciado no banco do passageiro momentos antes da execução. Ao chegarem ao local, a vítima foi surpreendida por um terceiro indivíduo, comparsa do denunciado. Percebendo a emboscada, Sidiclei tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira. Na ocasião, iniciou-se então violenta luta corporal entre o denunciado e a vítima no interior do automóvel. Nesse momento, aproximou-se o terceiro homem, ocasião em que o denunciado, ainda em luta, ordenou-lhe de forma inequívoca: "atira nele que ele tá me dominando". A dinâmica dos fatos foi presenciada por uma testemunha ocular de inestimável valor probatório, o senhor José da Conceição Sousa, morador das proximidades, cujo testemunho foi gravado em vídeo e carreado aos autos (ID 167917096).”

(...)

“(...) A prisão preventiva encontra disciplina nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, constituindo medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Além disso, nos termos do art. 313, I, do CPP, admite-se a prisão preventiva quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese plenamente configurada no caso em exame, haja vista que o delito imputado ao denunciado é homicídio qualificado, cuja pena abstrata é de 12 a 30 anos de reclusão. Conforme os elementos de prova já coligidos no Inquérito Policial, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, conforme se observa no boletim de ocorrência policial, no relatório de local de crime e depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, assim como os registro de câmeras de monitoramento, que flagraram o denunciado no banco do passageiro momentos antes da execução (ID. 167894743). Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressuspostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP Tais elementos, ainda que sujeitos ao contraditório judicial, revelam quadro indiciário suficientemente robusto para justificar a manutenção da custódia cautelar. A gravidade concreta da conduta revela-se acentuada pelo modus operandi do crime, que teria sido praticado mediante emboscada previamente arquitetada, envolvendo simulação de negociação imobiliária para atrair a vítima a local ermo, culminando em execução mediante disparos de arma de fogo enquanto a vítima lutava pela própria vida dentro do veículo. Outro fundamento relevante reside na necessidade de preservação da instrução criminal, pois caso solto, o réu poderia comprometer a colheita de provas e a segurança das testemunhas. Cumpre destacar que o caso envolve testemunha ocular (osé da Conceição Sousa, morador das proximidades), circunstância que exige cautela adicional do Poder Judiciário para evitar eventuais interferências indevidas na produção probatória. Também se verifica risco concreto de evasão, pois o denunciado empreendeu fuga após o crime, sendo capturado no Estado do Tocantins, o que evidencia tentativa de se furtar à persecução penal. No presente caso, a extrema gravidade concreta do delito, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi, a fuga do investigado e o risco de intimidação de testemunhas demonstram que medidas cautelares alternativas seriam absolutamente insuficientes para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual. Isto posto, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão temporária antes decretada em face de RONALDO DIAS SANTANA, filho de Adelício Vicente de Santana e de Rosaria Dias Carneiro Santana, CPF nº 025.002.781-07, em PRISÃO PREVENTIVA devendo ser expedido o competente mandado de prisão no sistema BNMP 3.0 do CNJ. II. Oficie-se o sistema penitenciário no qual o réu se encontra custodiado, assim como para a autoridade policial, informando sobre a conversão da prisão temporária em preventiva. III. Determino o RECAMBIAMENTO do preso para a UCR de Parauapebas/PA, devendo a UPJ Criminal oficiar à SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária) para cumprimento da medida, no prazo de 30(trinta) dias, observadas as cautelas legais IV. OFICIESE o Juízo de GURUPI/TO, informando sobre o recambiamento ora determinado, encaminhando cópia desta decisão. Intimem se. Ciência ao MP e à Defesa/Defensoria Pública. Serve a presente decisão como Carta/Mandado/Ofício/Precatória de intimação , nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.”
(...)”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestamos pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob os argumentos de deficiência de fundamentação da decisão constritiva, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, inexistência de risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem não comporta concessão.

Conforme se extrai da decisão combatida, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito policial e da ação penal originária.

Transcrevo decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 10/03/2026:

“(...) A prisão preventiva encontra disciplina nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, constituindo medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Além disso, nos termos do art. 313, I, do CPP, admite-se a prisão preventiva quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese plenamente configurada no caso em exame, haja vista que o delito imputado ao denunciado é homicídio qualificado, cuja pena abstrata é de 12 a 30 anos de reclusão.

Conforme os elementos de prova já coligidos no Inquérito Policial, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, conforme se observa no boletim de ocorrência policial, no relatório de local de crime e depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, assim como os registro de câmeras de monitoramento, que flagraram o denunciado no banco do passageiro momentos antes da execução (ID. 167894743).

Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressuspostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP.

Tais elementos, ainda que sujeitos ao contraditório judicial, revelam quadro indiciário suficientemente robusto para justificar a manutenção da custódia cautelar.

A gravidade concreta da conduta revela-se acentuada pelo modus operandi do crime, que teria sido praticado mediante emboscada previamente arquitetada, envolvendo simulação de negociação imobiliária para atrair a vítima a local ermo, culminando em execução mediante disparos de arma de fogo enquanto a vítima lutava pela própria vida dentro do veículo.

Outro fundamento relevante reside na necessidade de preservação da instrução criminal, pois caso solto, o réu poderia comprometer a colheita de provas e a segurança das testemunhas.

Cumpre destacar que o caso envolve testemunha ocular (José da Conceição Sousa, morador das proximidades), circunstância que exige cautela adicional do Poder Judiciário para evitar eventuais interferências indevidas na produção probatória.

Também se verifica risco concreto de evasão, pois o denunciado empreendeu fuga após o crime, sendo capturado no Estado do Tocantins, o que evidencia tentativa de se furtar à persecução penal.

No presente caso, a extrema gravidade concreta do delito, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi, a fuga do investigado e o risco de intimidação de testemunhas demonstram que medidas cautelares alternativas seriam absolutamente insuficientes para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual.

Isto posto, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão temporária antes decretada em face de RONALDO DIAS SANTANA, filho de Adelício Vicente de Santana e de Rosaria Dias Carneiro Santana, CPF nº 025.002.781-07, em PRISÃO PREVENTIVA devendo ser expedido o competente mandado de prisão no sistema BNMP 3.0 do CNJ. (...)”

Inicialmente, verifica-se a presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, relatório de local de crime, laudos periciais, depoimentos testemunhais e registros de câmeras de monitoramento, os quais, em tese, colocariam o paciente no local dos fatos momentos antes da execução da vítima.

Segundo a narrativa acusatória acolhida na decisão de origem, o crime teria sido praticado mediante emboscada previamente arquitetada, ocasião em que o paciente teria atraído a vítima para local ermo sob o pretexto de negociação imobiliária, culminando na execução por disparos de arma de fogo enquanto a vítima tentava resistir à ação criminosa.

A decisão constritiva, ao contrário do alegado pela defesa, não se limitou a referências genéricas acerca da gravidade abstrata do delito, mas
destacou circunstâncias concretas reveladoras da elevada periculosidade do agente e da gravidade acentuada da conduta
, notadamente o modus operandi empregado, consistente em suposta premeditação, dissimulação e atuação conjunta com terceiro indivíduo não identificado.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi especialmente reprovável, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

Colaciono:

“No caso, a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito
, e o risco concreto de reiteração criminosa.”
(AgRg no HC n. 1.076.967/DF, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 19/5/2026.)

No caso em exame, a dinâmica delitiva descrita nos autos extrapola a simples tipificação abstrata do crime de homicídio qualificado, revelando especial audácia e periculosidade concreta aptas a justificar a segregação cautelar.

Também não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Embora o fato criminoso tenha ocorrido em janeiro de 2026, verifica-se que a prisão temporária foi regularmente decretada durante as investigações e posteriormente convertida em preventiva no curso da persecução penal, em contexto processual absolutamente contemporâneo à evolução investigativa e ao oferecimento da denúncia.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312 do CPP não se confunde com imediatidade temporal absoluta entre o fato criminoso e a decretação da prisão, sendo suficiente a persistência concreta dos riscos processuais que legitimam a custódia cautelar, circunstância evidenciada nos autos.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva diz respeito à permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual, não sendo suficiente apenas o decurso do tempo para afastar o periculum libertatis.”
(AgRg no HC n. 1.027.624/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

No ponto, observa-se que
subsistem elementos concretos indicativos de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal
.

A decisão de origem consignou expressamente a existência de testemunha ocular considerada relevante para a elucidação dos fatos, ressaltando a necessidade de resguardar a higidez da instrução criminal diante da possibilidade concreta de interferência indevida na produção probatória.

Diversamente do sustentado pela impetração, o simples encerramento do inquérito policial não afasta automaticamente o risco à instrução criminal, sobretudo em crimes dolosos contra a vida submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, cuja fase judicial probatória ainda se encontra em curso.

A preservação da liberdade de testemunhas e da regularidade da futura instrução processual constitui fundamento legítimo da custódia cautelar quando demonstrado, como na hipótese, contexto concreto apto a justificar cautela jurisdicional reforçada.

Outrossim, a garantia da aplicação da lei penal também restou devidamente evidenciada.

Conforme destacado tanto pela autoridade policial quanto pelo Juízo de origem e reiterado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi localizado e preso no Estado do Tocantins após os fatos investigados, circunstância que evidencia concreto risco de evasão.

Ainda que a defesa sustente que o deslocamento territorial ocorreu antes da decretação da prisão, o fato é que
tal circunstância, analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, demonstra tentativa de afastamento do distrito da culpa e reforça o receio de eventual evasão futura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos:

“A prisão preventiva por homicídio qualificado tentado mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, notadamente a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a fuga do distrito da culpa, nos termos do art. 312 do CPP.”
(AgRg no RHC n. 229.470/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

No tocante à alegada ausência de enfrentamento dos argumentos defensivos, igualmente não assiste razão ao impetrante.

O magistrado de origem apreciou os fundamentos relevantes à decretação da prisão preventiva, expondo de forma suficiente as razões de convencimento acerca da necessidade da medida extrema.

Não há exigência legal de enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pela defesa,
bastando que a decisão demonstre fundamentação apta e coerente com os elementos constantes dos autos, como efetivamente ocorreu.

A decisão posterior que reputou prejudicada a petição defensiva apenas consignou que a matéria já havia sido apreciada quando da conversão da prisão temporária em preventiva, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Também não procede a alegação de fragilidade na individualização da conduta.

A pretensão defensiva, nesse aspecto, demanda aprofundado exame do conjunto probatório e valoração da prova produzida, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de mérito.

Os elementos informativos até então coligidos revelam, em tese, indícios suficientes de participação do paciente na empreitada criminosa, sendo inviável, nesta sede, promover incursão aprofundada sobre autoria, dinâmica delitiva ou suficiência probatória.

Quanto à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece acolhida.

A decisão constritiva demonstrou, de forma fundamentada, que as circunstâncias concretas do caso evidenciam a insuficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP para neutralização dos riscos identificados.

A extrema gravidade concreta da conduta, a suposta atuação articulada em crime doloso contra a vida, o risco à instrução criminal e o risco de evasão evidenciam inadequação das medidas cautelares menos gravosas.

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva possui natureza excepcional, mas plenamente admissível quando presentes, como na hipótese, elementos concretos aptos a demonstrar a sua necessidade.

Diante desse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço e da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026